Tribunal: STF
Processo: Rcl 49548
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por Arcolimp Serviços Gerais Ltda., em 22.9.2021, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz do Trabalho Substituto da Segunda Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra/SP, na Ação Civil Pública n. 1000748-12.2020.5.02.0332, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA, postulando pelos fatos e fundamentos constantes de Id 90916cf, pedindo, em síntese, que a reclamada seja obrigada a cumprir cotas de PCD/Reabilitados conforme limite mínimo legal. (…). 
    FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES PROCESSUAIS. 
    Preliminar de sobrestamento do feito. 
    Não vinga a preliminar de suspensão do feito com base no Tema 1046 da Repercussão Geral do STF. Isso porque conforme decidiu a SBDI I no julgamento do E-ED-ED-RR-142600-82.2009.5.05.0028, a liminar do Ministro Gilmar Mendes se restringe a três matérias (intervalo, turnos ininterruptos de revezamento, horas in itinere), dado que seriam esses os limites da repercussão geral em recurso extraordinário: (…). Rejeita-se.
    MÉRITO. Cumprimento de cota para deficientes. 
    O MPT, na sua petição inicial, informa que houve inquérito civil em tramite perante aquele órgão, em que ficou claro que a ré praticaria ilicitude ao não contratar pessoas com deficiência ou reabilitados suficientes para atingir a cota legal, uma vez que considera, apenas, o pessoal da área administrativa, excluindo-se os colaboradores que atuam na área da limpeza, asseio e conservação com fulcro em disposição normativa coletiva que seria ilícita por não abranger a área de atuação da empresa. 
    A reclamada, por sua vez, defende-se arguindo que a CCT em debate foi celebrada pelo Sindicato dos Empregados e Empregadores da categoria, sendo homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e, para se avaliar a legalidade ou não de mencionada cláusula normativa, tais entidades Sindicais devem, ou pelo menos deveriam participar da lide. 
    No que toca à prova documental, no Id ef500e4 temos a CCT na qual abarca o município de Itapecerica da Serra, cuja base territorial pertence à Taboão da Serra, que traz a Cláusula 24ª que teria a previsão sustentada pela reclamada: 
    CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - BASE DE CÁLCULO PARA COTA DE PCD’S Considerando que as atividades de prestação de serviços são realizadas em locais indicados pelos tomadores de serviços (clientes), impossibilitando assim, que a empresa prestadora de serviços propicie condições adequadas de trabalho para as pessoas com deficiência física(s) habilitada(s) ou reabilitada(s), o parâmetro para incidência do percentual legal será o dimensionamento relativo ao pessoal da administração. Parágrafo primeiro - Será considerada pessoa com deficiência, para fins de atendimento da quota estabelecida pelo art. 93 da Lei nº 8.213/91, aquele empregado que possui qualquer limitação ou incapacidade para o desempenho normal de atividades, em qualquer nível, atestado por documento emitido por profissional de saúde, devidamente habilitado. Parágrafo segundo - No cálculo da percentagem de que trata o caput deste artigo, somente as frações de unidade superior a 0,50 é que darão lugar à admissão de uma pessoa com deficiência. Parágrafo terceiro - Os empregados contratados na modalidade de contrato intermitente e contrato por prazo determinado, em virtude das peculiaridades de carga horária, não comporão a base de cálculo para fins de determinação de pessoas com deficiência. (…).
    Feitos tais apontamentos e os importando ao direito coletivo do trabalho, fica ainda mais evidente que qualquer norma coletiva possui uma função social. Esta, tanto de caráter endógena, uma vez que serão criadas normas que incidirão diretamente nos contratos individuais, bem como no aspecto exógeno, pois acabam por atingir pessoas indeterminadas, possíveis futuros empregados, sendo evidente o caráter difuso. Sendo assim, inviável qualquer transação em relação a direitos de natureza indisponíveis, como são os inerentes às pessoas com deficiência por tudo acima exposto. 
    Em relação à boa-fé objetiva dos contratantes, resta evidente que a intenção do acordantes visou apenas o benefício da atividade empresarial. O sindicato profissional, como representante da categoria (CF. art. 8) deve zelar pelos interesses de seus representados, devendo a negociação ser instrumento de elevação de garantias mínimas e não instrumento de mitigação de direitos progressivamente conquistados. 
    Por fim, a própria CLT em seu artigo 611-B mitigou a ampla negociação coletiva ao considerar como objeto ilícito de normas coletivas qualquer discriminação no que toca à contratação de pessoas com deficiência. Resta evidente que, neste aspecto, entendeu o legislador ser inviável qualquer transação flexibilizadora. 
    Ante o exposto, por não afastada a força da lei no caso específico, julgo procedente em parte o pedido ‘a’ formulado pelo Parquet para o fim de determinar à ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA que:
    1. promova, nos termos dos arts. 3º e 4º do Decreto n.º 3.298/99, com a redação dada pelo Decreto 5.296/2004, ou reabilitados da Previdência Social, em número suficiente para o preenchimento da cota legal a que está obrigada, nos termos do art. 93 da Lei n° 8.213/91 e artigo 36 do Decreto 3.298/99; 2. a reclamada tem 90 dias para cumprir 25% da cota legal, depois mais 90 dias para integralizar 50% da cota legal, e, após, mais 90 dias para integralizar 75%, e, por fim, mais 90 dias para integralizar 100% da cota legal; sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por mês, por empregado que faltar para o cumprimento da cota, sendo o valor revertido na forma do art. 13 da Lei de Ação Civil Pública ao FAT ou a outra entidade a ser indicada oportunamente pelo MPT, considerando como base de cálculo o número total de empregados, sem qualquer exclusão” (fls. 2-7, e-doc. 17).
    Contra essa decisão Arcolimp Serviços Gerais Ltda. opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 18), e recurso ordinário, pendente de julgamento, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. 
    2. A reclamante informa que “o caso discutido nos autos de n.º 1000748-12.2020.5.02.0332, em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra, proposta pelo Ministério Público do Trabalho, discute, em brevíssima e apertada síntese, se a Ré cumpre ou não a cota de deficientes físicos, prevista na Lei 8.213/91” (fl. 2).
    Alega que “já na inicial daquela ACP o órgão Ministerial trouxe ao debate o tema da validade da norma coletiva em que se sustenta a Reclamante para contratar pessoas com deficiência em contraste com a norma infraconstitucional” (fl. 2).
    Sustenta que, “de acordo com a Cláusula 24ª da CCT que abrange a sua categoria profissional, o parâmetro para incidência do percentual legal será o dimensionamento relativo ao pessoal do setor administrativo” (fl. 3). 
    Argumenta que, “em sede de preliminar, a ora Reclamante postulou em juízo a suspensão (sobrestamento) da marcha processual ao fundamento de que, uma das questões mais importantes a serem discutidas na presente ação é se a cláusula 24ª da CCT do SIEMACO tem validade ou não” (fl. 6). 
    Ressalta que “a matéria discutida nos autos tem como ponto fulcral a prevalência do acordado sobre o legislado, ou seja, se é correta a aplicação da cláusula 24ª da CCT da categoria para o dimensionamento da sua cota de PCD’s, necessário se fazia o sobrestamento do feito até o julgamento final do tema 1.046 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 6).
    Salienta que, “a despeito de instado a observar o decidido no âmbito do RE 1.121.633 pontualmente quanto à determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, a autoridade Reclamada, em aparente afronta a esta decisão, proferiu sentença descumprindo determinação do E. STF” (fl. 14 ).
    Requer “seja concedida tutela de urgência/evidência, liminarmente, consistente no sobrestamento do processo ACPCiv - 1000748-12.2020.5.02.0332 em trâmite perante a 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra/SP até o julgamento final do tema 1.046 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determinado pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do processo REx com AI 1.121.633” (fl. 23).
    Pede “a procedência do pedido posto nesta Reclamação Constitucional no sentido da cassação da r. sentença combatida (e decisões posteriores) da lavra no meritíssimo Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra, nos autos do processo ACPCiv - 1000748-12.2020.5.02.0332, com vistas a garantir a competência e autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento n.º 1.121.633 do qual é Relator e de onde derivou o Tema 1046 da Repercussão Geral desta Corte” (sic, fl. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar a Ação Civil Pública n. 1000748-12.2020.5.02.0332, deixando de determinar o sobrestamento do processo, a autoridade reclamada teria desrespeitado a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046. 
    5. Na espécie em exame, a decisão pela qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferida em 21.6.2021 (fl. 11, e-doc. 17), depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Ao determinar que a reclamante cumpra a cota legal de deficientes físicos ou reabilitados a que estaria obrigada, considerando como base de cálculo o número total de empregados e não apenas o pessoal da área administrativa, a autoridade reclamada, de forma oblíqua, negou-se a aplicar a Cláusula 24ª da Convenção Coletiva de Trabalho (fls. 45-46, e-doc. 7). Controverte-se na origem sobre a validade de cláusula de norma coletiva de trabalho, o que deveria ter resultado na imediata suspensão do processo, como determinado pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    6. A questão tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633- RG, Tema 1.046, por cuidar da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes reclamações análogas à presente. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 43.501-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.4.2021). 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou o escalonamento do piso salarial, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 42.476-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.4.2021). 
    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos dos autos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de norma coletiva em que se pactuou o direito ao pagamento da parcela do índice de insalubridade em grau médio, matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a autoridade reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 43.275-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2021). 
    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019; Reclamação n. 46.810, de minha relatoria, DJe 16.4.2021; e Reclamação n. 45.223, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021. 
    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juiz do Trabalho Substituto da Segunda Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra/SP nos autos da Ação Civil Pública n. 1000748-12.2020.5.02.0332 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora